Tribunal: TJSP
Processo: 2244994-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário - Parcelas descontadas em folha de pagamento que não excedem 30% - Descontos em conta corrente que não se sujeitam a tal limitação – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido.